Tribunal: TJDFT
Processo: 0729889-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa.
2. A Defesa requer: (i) absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo; (ii) desclassificação para receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal); (iii) readequação da dosimetria da pena; e (iv) substituição da pena de multa por prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo na prática do delito de receptação descrito na denúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o tipo culposo; (iii) avaliar a adequação da dosimetria, especialmente quanto ao critério de incremento da pena-base; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por documentos do inquérito policial, registros SITTEL, relatório de investigação e prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos do policial civil e da vítima.
5. O dolo se evidencia pelo uso do celular por alguns dias, logo após a data do roubo, ausência de justificativa plausível para a posse do bem, inexistência de comprovação da origem lícita, e contradições do réu quanto à procedência do aparelho.
6. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois as circunstâncias indicam inequívoca ciência da origem ilícita, reforçada pela utilização imediata do aparelho e comportamento incompatível com a boa-fé.
7. A dosimetria observou critérios legais e jurisprudenciais, com a adoção do critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito.
8. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do artigo 180, caput, do Código Penal, sendo incabível sua substituição na fase de conhecimento. Eventuais pedidos de isenção devem ser dirigidos ao Juízo da Execução.
9. Diante dos maus antecedentes, conduta social negativa e reincidência, é adequada a fixação do regime inicial fechado (artigo 33, § 2o, a, e § 3o, do Código Penal), bem como a negativa dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “a”, § 3o; 44; 49; 59; 61, I; 77; 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, artigos 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649728, 07163556820208070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2022; Acórdão 1680051, 07017946020218070017, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23/3/2023; Acórdão 1690962, 0712222-12.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/4/2023; Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024.